Tribunal: STF
Processo: ARE 1598535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, por ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com vítima de 9 anos de idade, durante caronas que dava até a escola, no primeiro semestre de 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. A questão em discussão consiste na suficiência probatória para a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade do crime de estupro de vulnerável restou demonstrada pelo registro de ocorrência policial, avaliação psicológica da vítima e pela prova oral colhida, sendo dispensável o exame de corpo de delito quando os atos libidinosos não deixam vestígios detectáveis. A autoria é indubitável e se encontra respaldada principalmente pela firme palavra da ofendida, que narrou de forma detalhada e coerente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que o réu, durante as caronas até a escola, passava as mãos em suas pernas e por dentro de sua calcinha, além de beijá-la na boca.
2. A avaliação psicológica da vítima atestou a credibilidade de seu relato, destacando a coerência interna da narrativa, o adequado encaixe contextual e a inexistência de indícios de indução ou influência externa, além de identificar sintomas de sofrimento psíquico.
3. O depoimento da genitora da ofendida confirmou o relato da filha, esclarecendo que tomou conhecimento dos abusos ainda em 2016, quando a menina revelou os fatos em estado de abalo emocional, o que ensejou a busca por acompanhamento psicológico e a mudança de residência.
4. A tese defensiva de que a imputação decorreria de vingança da genitora da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, além de se mostrar inverossímil supor que, em razão de suposta desilusão afetiva ou controvérsia patrimonial, a mãe exporia a filha a uma situação de extrema gravidade.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que se apresente firme, coerente e em consonância com o contexto probatório, como ocorre no caso em análise.
6. Na dosimetria da pena, manteve-se a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências dos fatos. A fração de aumento pela continuidade delitiva, porém, vai reduzida para o patamar mínimo de 1/6, diante da ausência de prova segura quanto à reiteração em grau superior, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Pena total redimensionada para 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena corpórea fixada ao réu para 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições sentenciais. Tese de julgamento: 1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar a condenação, sendo dispensável o exame de corpo de delito quando os atos libidinosos não deixam vestígios detectáveis.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente